Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (APELANTE), RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - CPF: 026.912.930-84 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTEVE O ACORDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PRECEDENTE VINCULANTE E A CONTROVÉRSIA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes. Após o desprovimento do recurso e a interposição de recursos excepcionais, os autos retornaram à Câmara para eventual juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral impõe a retratação do acórdão anteriormente proferido; e (
ii
) estabelecer se a ausência de ato concreto de cobrança ou de ameaça efetiva à esfera jurídica da impetrante mantém a inadequação do mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.266 da Repercussão Geral limita-se à constitucionalidade da cobrança do DIFAL, à validade das legislações estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e aos efeitos temporais da exigência tributária, especialmente quanto ao exercício de 2022.

4. O acórdão submetido ao juízo de retratação não aprecia o mérito da exigibilidade do DIFAL nem examina a constitucionalidade da cobrança tributária, resolvendo a controvérsia exclusivamente sob perspectiva processual.

5. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com pretensões voltadas à obtenção de pronunciamento normativo genérico para situações futuras e indeterminadas.

6. A inexistência de lançamento tributário, procedimento fiscal específico, notificação, autuação ou qualquer ato concreto imputável às autoridades apontadas como coatoras impede o reconhecimento de ameaça efetiva e iminente ao direito invocado.

7. A ausência de identidade material entre a matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a controvérsia decidida no acórdão recorrido afasta a incidência do art. 1.040, II, do CPC e inviabiliza o exercício do juízo de retratação.

8. Permanecem hígidos os fundamentos do acórdão recorrido, pois a tese firmada no Tema 1.266 não altera a conclusão quanto à inadequação da via mandamental decorrente da falta de ato coator concreto e de prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento:

O Tema 1.266 da Repercussão Geral não se aplica a controvérsia resolvida exclusivamente pela inadequação da via mandamental, sem exame do mérito da exigibilidade do DIFAL.

O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ato concreto ou ameaça efetiva e iminente à esfera jurídica do impetrante, não se prestando à obtenção de segurança normativa.

A ausência de prova pré-constituída de lançamento, fiscalização ou cobrança específica impede o reconhecimento de direito líquido e certo em matéria tributária.

Inexistindo identidade material entre o precedente vinculante e a questão efetivamente decidida, não há fundamento para retratação nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC,
arts
. 1.030, II, e 1.040, II; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º, 6º e 13; LC n. 87/1996; LC n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral; STJ, RMS n. 32.625/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2011; TJMT, N.U. 1002015-47.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 27.10.2025; TJMT, N.U. 1006908-13.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2026; TJMT, N.U. 1045569-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Unicasa
Indústria de Móveis S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria do Estado, denegou a ordem mandamental.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível aviado pela pessoa jurídica
Unicasa
Indústria de M
óv
eis S.A., cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de autoridades fazendárias do Estado do Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança sem edição de lei complementar federal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo para afastar, em tese, a exigência do DIFAL, sem demonstração de ato concreto de coação; e (
ii
) determinar se a inexistência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, sendo inadmissível a dilação probatória ou a impetração para discutir situações futuras e abstratas.

4. A via mandamental não se presta à obtenção de segurança de natureza normativa, genérica ou preventiva desacompanhada de ameaça concreta e iminente de violação a direito, sob pena de restringir indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

5. Ausente prova pré-constituída de ato coator ou de iminente exigência do DIFAL, é inadequado o uso do mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença que denegou a ordem.

6. O entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do mandado de segurança sem demonstração documental do direito líquido e certo, e pela orientação consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto à inadequação da via eleita em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível sua utilização para tutelar situações abstratas ou futuras. 2. É inadmissível a concessão de segurança de caráter normativo para afastar, em tese, a aplicação de norma tributária, sem demonstração de ato concreto da autoridade coatora. 3. A ausência de prova documental de coação ou ameaça iminente de exigência tributária torna inadequada a via mandamental.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º, 6º e 13; LC n. 87/1996; LC n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral); STJ, RMS n. 32.625/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2011; TJMT, N.U 1002015-47.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 27.10.2025.

Opostos Embargos de Declaração pela Recorrente
,
estes foram rejeitados à unanimidade, conforme infere-se do id. 344437388.

Contra esse acórdão, a referida pessoa jurídica interpôs Recurso Especial (id. 350377369) e Recurso Extraordinário (id. 350377377).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para verificação de possível juízo de conformidade/retratação quanto à aplicação do Tema 1.266 firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (id.
372401381
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido nos autos do presente Recurso de Apelação Cível, em tese, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.266.

Na ocasião do julgamento do recurso, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“
Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante postulou a segurança em caráter normativo, uma vez que não apresentou qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento na data da impetração que demonstrasse o ato ilegal específico em relação a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a segurança vindicada.

Desse modo, procurou, em verdade, obter do judiciário um pronunciamento de caráter normativo genérico para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Assim, em que pese toda a argumentação despendida pela Apelante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, porque, não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Logo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In
casu
, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor
encontravase
e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS nº 32.625/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Supremo Tribunal de Justiça, DJ 21/06/2011).

Nesse sentido, também, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC nº 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o uso do mandado de segurança preventivo na ausência de ato concreto de coação; (
ii
) saber se a LC nº 190/2022 atrai a anterioridade anual ou apenas a nonagesimal; (
iii
) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça objetiva, concreta e iminente ao direito, sendo inadequada sua utilização para afastar norma em tese, sem prova de ato específico da autoridade apontada como coatora.

4. A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a operacionalização do DIFAL, atraindo tão somente a anterioridade nonagesimal, nos termos do entendimento consolidado pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

5. Não há determinação de suspensão dos feitos pelo STF no Tema 1.266, sendo incabível o sobrestamento automático da presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta e iminente, não sendo cabível para afastar norma em tese. 2. A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal. 3. A ausência de determinação expressa do STF no Tema 1.266 afasta o sobrestamento do feito."

(N.U 1002015-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). PORTAL NACIONAL. REQUISITOS DO ARTIGO 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança que objetivava reconhecer a impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) enquanto não disponibilizado portal nacional com ferramenta adequada para apuração centralizada do tributo. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o Portal Nacional do DIFAL atende aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, especialmente quanto à disponibilização de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte. III. Razões de decidir:

O artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece que os Estados devem divulgar em portal próprio as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

A verificação quanto ao funcionamento do sistema de apuração centralizada demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito líquido e certo.

A ausência de demonstração inequívoca de prejuízos concretos ou dificuldades práticas no cumprimento das obrigações tributárias impede o reconhecimento do direito pleiteado. IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Tese de julgamento: "A alegação de inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 exige prova pré-constituída de prejuízos concretos, sendo insuficiente a mera alegação de falhas no sistema sem demonstração de dificuldades práticas efetivas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 87/1996, art. 24-A; Lei Complementar n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.4.2025. (N.U 1013569-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, (cobrança do diferencial da alíquota do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS em operação ou atuação peculiar, concreta e determinada) mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS
”.

Pois bem.

Compulsando os autos, estou convencido de que o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral não possui aptidão para ensejar a retratação do acórdão recorrido.

Com efeito, ao fixar a tese vinculante, a Corte Constitucional delimitou a controvérsia à constitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), à validade das legislações estaduais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015 e aos efeitos temporais da exigência tributária, especialmente em relação ao exercício de 2022.

Nesse contexto, restou assentado:

I - É constitucional o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 (...); II - As leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC n. 190/2022; III - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Ocorre que a matéria decidida nestes autos é substancialmente diversa daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o acórdão recorrido não enfrentou o mérito da exigibilidade do DIFAL, tampouco apreciou a constitucionalidade ou a validade da cobrança do tributo.

A controvérsia foi solucionada em plano estritamente processual, mediante o reconhecimento da inadequação da via mandamental, diante da ausência de demonstração de ato concreto de coação ou de ameaça efetiva e iminente ao alegado direito líquido e certo da impetrante.

Em outras palavras, a denegação da segurança decorreu da inexistência de prova pré-constituída apta a evidenciar lançamento tributário, procedimento fiscal específico ou qualquer ato administrativo concreto imputável às autoridades apontadas como coatoras, circunstância que inviabiliza a concessão de provimento mandamental de natureza meramente normativa ou preventiva em abstrato.

Assim, não há identidade material entre a questão jurídica submetida ao crivo desta Câmara e aquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, circunstância que afasta a incidência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e torna inviável o exercício do juízo de retratação.

Destarte, permanecem íntegros os fundamentos adotados no acórdão recorrido, porquanto a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não altera a conclusão alcançada quanto à ausência dos pressupostos necessários à impetração do mandado de segurança no caso concreto.

A propósito, recente entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. REMESSAS NÃO ONEROSAS DE MATERIAIS PROMOCIONAIS. VÍCIO DE CITRA PETITA NA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. PEDIDO DE SALVO CONDUTO GENÉRICO CONTRA FUTURAS EXIGÊNCIAS FISCAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXIGÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E ATUAL. PEDIDO GENÉRICO DE ÍNDOLE NORMATIVA. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÉBITO ESPECÍFICO E DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

A 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá denegou a segurança vindicada por Triunfante Mato-grossense Alimentos Ltda em mandado de segurança impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A sentença centrou sua fundamentação na discussão sobre a necessidade de lei complementar para legitimar a cobrança do DIFAL após a EC 87/2015, com base nos Temas 1.093 e 1.094 do STF, e consignou que o pedido mandamental teria caráter normativo genérico, incompatível com a via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de citra petita ao não enfrentar a tese central deduzida pela impetrante, relativa à inocorrência do fato gerador do ICMS-DIFAL nas remessas não onerosas de materiais promocionais; (
ii
) definir se o mandado de segurança preventivo é a via adequada para a obtenção de salvo conduto genérico contra futuras exigências fiscais incidentes sobre operações indeterminadas classificadas sob o CFOP 6949; e (
iii
) aferir se o pedido de compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento pode ser acolhido na presente sede. III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida padece de vício de citra petita, pois, ao denegar a segurança, o juízo de primeiro grau omitiu-se quanto ao ponto central da lide — a ausência do fato gerador do ICMS-DIFAL nas remessas não onerosas de materiais promocionais — e fundamentou a decisão em matéria estranha à causa de pedir, qual seja, a discussão sobre a validade da cobrança do DIFAL após a EC 87/2015 e a LC 190/2022, tema relacionado ao Tema 1.093 do STF. A omissão sobre questão jurídica expressamente suscitada e essencial ao desate da controvérsia justifica o reconhecimento da nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade, e estando o processo em condições de imediato julgamento, com matéria exclusivamente de direito e provas já produzidas, aplica-se o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, que autoriza este Tribunal a julgar desde logo o mérito da causa, sem a necessidade de retorno dos autos à origem.

O mandado de segurança preventivo exige, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de ameaça concreta, real e iminente ao direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ou fato determinado praticado ou em vias de ser praticado pela autoridade coatora. O remédio constitucional não se presta à concessão de salvo conduto de efeito normativo, voltado a inibir, de forma genérica e antecipada, o exercício do poder de fiscalização estatal em relação a operações futuras e indeterminadas, cujas características concretas podem variar em cada situação.

O pedido formulado pela apelante — de que o Poder Judiciário impeça, em caráter definitivo e para quaisquer situações futuras, a cobrança do DIFAL sobre remessas não onerosas de materiais promocionais — tem índole normativa e genérica, incompatível com a natureza estrita do mandado de segurança. Admitir tal uso equivaleria a transformar o writ em instrumento de controle abstrato de normas tributárias, função que não lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico. Ademais, as situações passadas alegadas pela apelante não foram impugnadas com a especificidade necessária, mediante a indicação dos atos administrativos concretos que embasaram as cobranças.

O pedido de compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento não pode ser acolhido nesta sede. A Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária, mas tal declaração pressupõe o reconhecimento prévio de indébito específico e determinado. O pedido foi formulado de forma genérica, sem a indicação precisa dos pagamentos realizados, dos valores correspondentes e dos atos administrativos que os fundamentaram, o que impede o exame na presente via processual, sob pena de indevida dilação probatória incompatível com a natureza do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE

DESPROVEJO o recurso de apelação. Reconhecida a nulidade da sentença por vício de citra petita e aplicado o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, julga-se o mérito desde logo para denegar a segurança vindicada, por inadequação da via eleita. Tese de julgamento: "1. A sentença que omite pronunciamento sobre a questão jurídica central expressamente deduzida pelo impetrante, fundamentando a denegação da segurança em matéria estranha à causa de pedir, incorre em vício de citra petita, autorizando o reconhecimento de sua nulidade e o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC." "2. O mandado de segurança preventivo não é via adequada para a obtenção de salvo conduto genérico e de efeito normativo destinado a impedir, de forma antecipada e para situações futuras e indeterminadas, a cobrança de tributo pela autoridade fiscal, por exigir a demonstração de ameaça concreta, real e iminente, decorrente de ato ou fato determinado praticado ou em vias de ser praticado pela autoridade coatora." "3. É inadmissível, em mandado de segurança, o pedido de declaração do direito à compensação tributária formulado de forma genérica, sem a indicação precisa dos pagamentos realizados, dos valores correspondentes e dos atos administrativos que os fundamentaram, por importar em dilação probatória incompatível com a natureza do writ, ainda que a Súmula nº 213 do STJ autorize, em tese, o uso dessa via para tal finalidade."

Dispositivos relevantes citados: art. 487, inciso I, do CPC; art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 1.093 do STF; Tema 1.094 do STF. (N.U 1006908-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO OU AMEAÇA IMINENTE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança preventivo que indeferiu pedido liminar destinado a afastar eventual exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso. A impetrante sustenta que a legislação estadual prevê a cobrança do tributo e que estaria sujeita a risco iminente de autuação fiscal caso deixe de recolhê-lo, requerendo a suspensão preventiva da exigibilidade do imposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ato concreto ou de ameaça iminente de cobrança tributária afasta a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo destinado a impedir a exigência do ICMS-DIFAL.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sendo inadequado para impugnação abstrata de normas jurídicas.

4. Embora seja admitida a modalidade preventiva do mandado de segurança, sua utilização pressupõe a existência de fundado receio decorrente de atos concretos ou preparatórios da autoridade apontada como coatora.

5. A mera existência de legislação estadual que prevê a incidência de determinado tributo não configura, por si só, ameaça concreta ou iminente apta a justificar a concessão de tutela liminar.

6. A inexistência de auto de infração, notificação fiscal, lançamento tributário, inscrição em dívida ativa ou qualquer ato administrativo direcionado à impetrante evidencia a ausência de risco imediato à sua esfera jurídica.

7. A admissão do mandado de segurança em tais circunstâncias implicaria transformá-lo em instrumento de controle abstrato de legalidade da legislação tributária, hipótese incompatível com sua natureza constitucional.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios exige demonstração objetiva de ameaça concreta para a admissibilidade do mandado de segurança preventivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração objetiva de ameaça concreta ou iminente à esfera jurídica do impetrante.

2. A mera existência de legislação tributária que prevê a cobrança de tributo não configura, por si só, ameaça suficiente para justificar a concessão de tutela liminar em mandado de segurança.

3. O mandado de segurança não se presta à impugnação abstrata de lei em tese nem à obtenção de salvo-conduto contra eventual atuação futura da Administração Fazendária.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2024,
DJe
06.05.2024; TJMT, N.U. 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; TJMT, N.U. 1021646-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024.

(N.U 1045569-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

Forte nessas razões,
em juízo de retratação, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, por não se verificar dissonância entre o entendimento adotado por esta Câmara e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026